Tribunal: CARF
Processo: 13706.001041/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001041/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.942 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
PEDRO FERNANDO RODRIGUES PAES LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as despesas
médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001041/2009-64
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001041/2009-64

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 7.456,92, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.100,00, por falta
de especificação dos serviços prestados, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 3.327,50 (fls. 9/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
a impugnação (fls. 2/5), alegando, em breve síntese, que em relação à Policlínica Botafogo,
reconhece que o comprovante provisório inicialmente apresentado não serve ao propósito
pretendido, motivo pelo qual corrigiu a falta detectada e está apresentando a Nota Fiscal no
14419 no valor de R$ 2.600,00, e no que se refere aos recibos emitidos por Andréa Nunes
Ferreira, no valor de R$ 9.500,00, discorda da glosa por entender que é suficiente a informação
“tratamento odontológico” por força da ética e sigilo profissional, requerendo, ao final, a
improcedência do lançamento em razão da efetiva comprovação das despesas médicas
indevidamente glosadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 34/37), por maioria de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica no valor
de R$ 2.600,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 2.612,50, mais os acréscimos legais.
Vencidas as julgadoras Claudia Nery do Nascimento e Valéria Guimarães Amarante que acatam
os recibos de fls. 13 e 16.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
realizadas e devidamente comprovadas por documentação hábil, permanecendo glosada
a parte não comprovada.
Cientificado da decisão, em 13/11/2014 (fls. 42), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 10/12/2014, recurso voluntário (fls. 49/51), alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa, por não constar o voto divergente e, no mérito, traz aos autos declaração
de próprio punho emitida pela cirurgiã-dentista, Andréia Nunes Ferreira, discriminando os
serviços prestados e os valores recebidos, com firma reconhecida em cartório, demonstrando de
forma inequívoca a procedência dos valores declarados, requerendo, ao final, a improcedência do
lançamento e o restabelecimento da dedução glosada. Instrui a peça recursal com os documentos
de fls. 52/54.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001041/2009-64

Em 20/04/2015, peticiona requerendo seja concedida prioridade na tramitação do
feito, com base na Lei no 10.741/03, com alterações trazidas pela Lei no 11.765/08 (Estatuto do
Idoso), por versar sobre restituição de imposto de renda (fls. 59).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação tida por preliminar complementa e se confunde com as razões de
mérito, e com ele será apreciada.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve
parcialmente o lançamento em litígio, em relação à glosa da despesa paga à cirurgiã-dentista
Andréa Nunes Ferreira, no valor de R$ 9.500,00, por falta de especificação dos serviços
prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declaração e novo
recibo emitidos pela profissional, atestando e descrevendo os serviços realizados e os valores
efetivamente recebidos (fls. 52/54).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001041/2009-64

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pela cirurgiã-dentista Andréa Nunes Ferreira (fls. 52/53),
aliado aos recibos por ela fornecidos (fls. 13, 16 e 54), apontam, discriminam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos odontológicos submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano-calendário de 2004, além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o
vício apontado no que tange à especificação dos serviços prestados, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica remanescente, no valor de R$ 9.500,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital